Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. ACODO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍNCULO ENTRE AS DEMANDAS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA SUPOSTAMENTE VICIADA. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em ação anulatória de sentença homologatória de acordo, visando a nulidade dessa decisão por supostos vícios de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir de quem é a competência para processar e julgar a ação que busca a anulação de sentença homologatória de acordo (querela nullitatis) prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ora suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que, na demanda principal, o autor pretende a declaração de nulidade de acordo homologado judicialmente pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, tendo como causa de pedir supostos vícios de consentimento, a pertinente ação anulatória deverá ser processada nesse Juízo, nos termos do art. 61 do CPC, dada a relação de acessoriedade entre esta e a primitiva ação, em que a transação restou efetivada.
IV. DISPOSITO E TESE
4. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF).
5. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a ação anulatória, também denominada querela nullitatis, que visa a sua desconstituição, havendo relação de acessoriedade entre as correspondentes demandas.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 61 e 966, §4o, do Código de Processo Civil.
STJ: AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022; e REsp n. 1.939.930/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 16/8/2021.
TJDFT: Acórdão 1360885, 0719563-35.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 17/08/2021; Acórdão 1389820, 0725615-47.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJe: 15/12/2021; Acórdão 1415511, 0705719-81.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022; etc.